Tribunal: TJPA
Processo: 0818590-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818590-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FABIO DA SILVA LIMA

AGRAVADO: FRANCISCO VALDINAR DOS REIS, SALETE DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0818590-25.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE: JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA.

ADVOGADOS: ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994, CATALINE STRADA DA SILVA - OAB PA18221-A e ALBERTO LOPES MAIA FILHO - OAB PA7238-A.

EMBARGADOS: FRANCISCO VALDINAR DOS REIS e SALETE DE OLIVEIRA REIS.

ADVOGADO: GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB PA28790-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em agravo de instrumento. O embargante alegou omissão quanto à análise de provas e à desconsideração de elementos alegadamente ilícitos, visando à concessão de liminar de imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, aptos a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão, destacando a ausência de elementos suficientes para o deferimento da liminar, ante a necessidade de dilação probatória e a cognição sumária do agravo de instrumento.

5. Argumentos sobre presença dos requisitos para o deferimento da liminar pleiteada foram analisados, sendo os aclaratórios inadmissíveis para rediscussão do julgado.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente, conforme AgInt no REsp 1.488.785/RS e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas e decididas, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO – N.º 0818590-25.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE:
JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA.

ADVOGADOS:
ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994, CATALINE STRADA DA SILVA - OAB PA18221-A e ALBERTO LOPES MAIA FILHO - OAB PA7238-A.

EMBARGADOS:
FRANCISCO VALDINAR DOS REIS e SALETE DE OLIVEIRA REIS.

ADVOGADO:
GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB PA28790-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JOSÉ FABIO DA SILVA LIMA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma Julgadora, através do qual o recurso que interpôs foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante defende que a decisão teria se fundamentado em premissa equivocada e que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar de imissão na posse pleiteada, diante das provas por si apresentadas e das alegações fantasiosas trazidas aos autos pela parte embargada.

Aduz que a decisão levou em consideração provas ilícitas, pois considerou a captação de conversas por um terceiro não participante, motivo pelo qual entende que tais provas devem ser desconsideradas e retiradas dos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do julgado. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em agravo de instrumento. O embargante alegou omissão quanto à análise de provas e à desconsideração de elementos alegadamente ilícitos, visando à concessão de liminar de imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, aptos a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão, destacando a ausência de elementos suficientes para o deferimento da liminar, ante a necessidade de dilação probatória e a cognição sumária do agravo de instrumento.

5. Argumentos sobre presença dos requisitos para o deferimento da liminar pleiteada foram analisados, sendo os aclaratórios inadmissíveis para rediscussão do julgado.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente, conforme AgInt no REsp 1.488.785/RS e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas e decididas, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta claro que o Acórdão embargado não possui qualquer omissão, pois foi suficientemente claro ao deliberar pela ausência dos requisitos para o deferimento da liminar pleiteada, considerando a necessidade de dilação probatória.

Importante esclarecer ao embargado que estamos em nível de agravo de instrumento, limitado à análise da presença ou não dos requisitos para o deferimento da medida pleiteada e em sede de cognição não exauriente, pois a cognição exauriente está reservada a sentença.

Ademais,
“o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento”

(AgInt no REsp n. 1.488.785/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Finalmente, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025